Tribunal: TJDFT
Processo: 0745495-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745495-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES AGRAVADO: MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES em face da decisão ID 212679772, integrada no ID 214660707 (autos de origem), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, rejeitou os bens oferecidos para garantia do Juízo pelo Devedor. Em suas razões recursais, o agravante tece breve relato dos fatos e sustenta que o cumprimento provisório de sentença foi registrado em agosto de 2023 pelo agravado, com prosseguimento de atos executivos, como, por exemplo, realização de SISBAJUD com penhora de R$ 2.531,36, sem comprovação de alteração da situação econômica do agravante para que seja deferida nova penhora. Acrescenta que seria ilógica a recusa de imóvel para garantia da execução até que haja o trânsito em julgado da decisão no processo de origem. Destaca que por se tratar de cumprimento provisório de sentença, sem definição do débito exequendo, tal fato é suficiente para que a execução prossiga de forma que não onere o executado, nos termos do art. 805, do CPC. Aponta entendimento do STJ no sentido de que nova tentativa de penhora via SISBAJUD deve conter razoabilidade, com a demonstração da modificação da situação econômica do executado, caso contrário se presume que o executado continua sem ativo financeiro para saldar o débito exequendo. Argumenta que há notória contradição no entendimento do Juízo de primeiro grau, em contrariedade à sua própria decisão anterior, inclusive quando se toma como parâmetro o acórdão que manteve a última decisão acerca da possibilidade de garantia por meio de imóvel. Defende que não podendo prosperar, ainda, a argumentação de que se trata de novo cumprimento provisório de sentença, ressaltando que o próprio agravado requereu a complementação da execução em decorrência da majoração dos honorários advocatícios na origem e substituição da penhora anteriormente realizada com o imóvel localizado na SHIS QI 09, Conjunto 04, Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, não tendo formulado pedido de penhora de ativos financeiros. Discorre acerca da propriedade dos bens ofertados em garantia e afirma estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pugna, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer lhe seja dado provimento para que seja determinada a garantia do cumprimento provisório de sentença através dos imóveis indicados pelo agravante e seja impedida a realização de nova penhora de ativos financeiros. Preparo recolhido (ID 65505564/65505565). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora